Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712172-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN CHARLES CARVALHO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial (0721408-70.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora no percentual de 5% do salário do líquido do executado. Diante da ausência de preparo e pleito de gratuidade de justiça no recurso, determinou-se a parte Agravante que suprisse o pressuposto recursal. (id. 25247427) Na petição de id. 25441022 a parte Agravante acostou aos autos o comprovante de preparo na forma simples datado de 19/03/2021. É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente Agravo de instrumento não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento do preparo ou de pleito de gratuidade de justiça no recurso, foi concedido a parte Agravante o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso, ou então, ainda, para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No entanto, conforme petição e preparo de id. 25441022, 25441026 e 25443160, a parte Recorrente além de não comprovar o recolhimento do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso (06/05/2021), ainda o fez de forma simples. E no caso, registro que a guia de custas e comprovante de pagamento juntados no id. 25443160 e 25441026 não atendem o despacho retro, pois além de estarem datado do dia 19/03/2021, ou seja, em data bem anterior ao decisum ora recorrido no presente agravo de instrumento, cuja decisão foi proferida na origem em 30/03/2021 (id. 87478505 – processo de origem), é de se ver ainda que tal preparo colacionado aos presentes autos refere-se a outro recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela mesma parte, conforme comunicação de recurso na origem no dia 19/03/2021 – id. 86768204/86768205 – processo de origem). Logo, não tendo a parte Agravante comprovado o pagamento do preparo recursal conforme o despacho de id. 25247427, o recurso de agravo de instrumento interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial retro já tinha advertido a parte Agravante quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICABILIDADE. 1. Não se conhece do recurso, por deserção, se escoado o prazo para instrução com o comprovante de recolhimento do preparo ou de pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC). (...) 3. Apelação dos réus não conhecida. Apelação dos autores conhecida e provida. (Acórdão 1259612, 00021966020178070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão n.1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Fica evidente, portanto, que a parte recorrente não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora